Tribunal: STF
Processo: ARE 1520378
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Rondônia formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 54) contra acórdão (eDoc 42) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    Embargos de Declaração em mandado de Segurança. Acumulação de cargo público militar e civil. Coisa julgada. Alteração do comando normativo. Direito constitucionalizado. Possibilidade de acumulação. Preenchimento de requisitos. 



    1. Verificado que o acórdão foi proferido em descompasso com a orientação jurisprudencial, imperioso que seja superada a omissão. 



    2. Conforme orienta jurisprudência do STJ, diante da interpretação sistemática do art. 37, XVI c/c os arts. 42, §1º e 142, §3º, II, da CR/88, é possível cumular dois cargos privativos na área de saúde, no âmbito das esferas civil e militar, desde que o servidor público não desempenhe as funções tipicamente exigidas para a atividade castrense e sim atribuições inerentes a profissões civis. Precedentes. 



    3. Embargos providos.



    Nas razões, argui, inicialmente, ter esse pronunciamento violado o postulado da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF) por ter superado entendimento reconhecido em outro processo, já com trânsito em julgado, no sentido da impossibilidade de cumulação dos cargos discutidos no processo. Diz ser descabida, ainda, a aplicação retroativa da Emenda Constitucional n. 77/2014 para convalidar a acumulação dos cargos, na forma na alínea ‘c’ do inciso XVI do art. 37 da Constituição, por militar das Forças Armadas cujos vínculos funcionais são anteriores a essa alteração constitucional.



    Requer, nesse contexto, a “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para reformar o acórdão objurgado, a fim de que seja denegada a segurança” (eDoc 54, fl. 12).



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Corte Estadual (eDoc 61), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 64), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que o Colegiado de origem, para aquiescer com o preenchimento dos requisitos para acumulação dos cargos públicos nos moldes autorizados pelo art. 142, § 3º, II, combinado com o art. 37, XVI, ‘c’, todos da Constituição, baseou-se nos fatos e nas provas, a atrair a incidência, à espécie, do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, destaco o RE 1.423.372, ministro Edson Fachin; o ARE .504.853, ministro Luís Roberto Barroso; e o RE 1.487.449 AgR, ministro Flávio Dino, do qual extraio a ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS HÁ MAIS DE 25 ANOS. SUBOFICIAL DA MARINHA E PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Tal como já consignado na decisão agravada, o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à orientação desta Suprema Corte que, em situações excepcionalíssimas, admite, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos públicos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração durante longo período de tempo. Precedentes. 



    2. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    A par disso, em relação à suposta infringência à coisa julgada, o Supremo, no julgamento do ARE 748.371 RG, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo a matéria infraconstitucional.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do verbete n. 512 da Suprema Corte.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente